Tribunal: STF
Processo: ARE 1558240
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fls. 2-4):



    “EMENTA TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA, FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA - A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal - Aplicação da mesma razão de decidir utilizada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, tema 919 da repercussão geral - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do referido Tema nº 919 - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal ajuizada em 05/08/2021 (conforme consulta processual) - Precedentes desta C. Câmara. No caso dos autos, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto no artigo 165, inciso II, e anexo IV, e artigo 175, da Lei Complementar Municipal nº 4.482/2017 - Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação - Inocorrência de ofensa ao pacto federativo - Legitimidade da cobrança da contraprestação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. BITRIBUTAÇÃO - Inocorrência - Conforme visto, trata-se de fatos geradores distintos, uma vez que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - Cobrança da taxa de fiscalização de instalação e de funcionamento que está embasada na Lei Complementar Municipal nº 4.482/2017 - Taxa em razão do exercício do poder de polícia - A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. (...)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; e 22, IV, da CF/1988, bem como as decisões proferidas nos julgamentos dos Temas 919 e 1235 da repercussão geral, na medida em que reputou válida lei local que confere ao MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA legitimidade para cobrar taxa de licença, funcionamento e localização sobre Estação Rádio Base, em ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria e instituir tributos.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de conformidade em relação ao Tema 1235 da repercussão geral (Doc. 21). Em nova análise da questão, foi mantido o acórdão recorrido (Doc. 23).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base no Tema 919 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de direito local, atraindo a incidência do óbice da Súmula 280/STF (Doc. 25).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 12, fls. 10-14):



    “No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 05/08/2021 (conforme consulta processual), antes portanto da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação.



    (...)



    No caso dos autos, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não ha´ qualquer ilegalidade na cobrança. 



    O tributo foi cobrado com base no artigo 165, inciso II, e anexo IV, e artigo 175, da Lei Complementar Municipal n° 4.482 de 2017, o qual prevê a cobrança da referida taxa, tendo como fato gerador o desempenho da fiscalização exercida sobre o funcionamento de quaisquer atividades no território do Município:



    Art. 165. Integram o sistema tributário do Município as seguintes taxas: [...] II - Taxa de Controle e Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento; 



    [...] 



    Art. 175. A Taxa de Controle e Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em função da atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município. [...] (grifo nosso) 



    Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança do tributo. Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de justiça em casos análogos: (...)



    Assim, também não há que se falar em bitributação, vez que se trata de fatos geradores distintos, já que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação.



    TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO. 



    A Constituição da República, em seu artigo 145, inciso II, confere aos Municípios competência tributária para a instituição de taxas: (...)



    Com base no poder de polícia os municípios fiscalizam estabelecimentos comerciais com a finalidade de resguardar o cumprimento da legislação relacionada com a atividade econômica neles desenvolvidas. (...)



    No caso dos autos, conforme já visto, dispõe a Lei Complementar Municipal n° 4.482 de 2017 acerca da taxa de fiscalização de instalação e de funcionamento: 



    Art. 175. A Taxa de Controle e Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em função da atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município. [...] (grifo nosso) 



    Cabe, então, consignar que, em se tratando de cobrança que tem por fundamento o poder de polícia, a referida taxa encontra guarida na legislação e prescinde de comprovação por parte da Administração Pública de sua efetiva fiscalização.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023) 



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação - como ocorre neste caso, pois a execução fiscal foi ajuizada em 5/8/2021, e o contribuinte opôs os embargos à execução, em que pede o afastamento do tributo, em 28/1/2022 (Doc. 1), de modo que não se aplica a modulação de efeitos.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.370.232-RG/SP, Tema 1235, DJe de 13/9/2022, reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia.



    A tese desse paradigma foi assim fixada: 



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença, funcionamento e localização sobre estação de rádio base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada no Tema 1235 acima referido.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.403.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/10/2022; ARE 1.419.695 ED-AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, DJe de 23/5/2023; e RE 1.429.712, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente